Tribunal: TJDFT
Processo: 0005273-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu “optar pelo tráfico de drogas” não constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, por se tratar de circunstância ínsita ao tipo penal em comento.
2. A busca por lucro fácil, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, não é fundamento idôneo para amparar a avaliação negativa do vetor motivos do crime.
3. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) ausência de dedicação a atividades criminosas e 4) não participação em organização do gênero. Preenchidos os citados requisitos, o acusado faz jus ao benefício em comento.
4. Sendo o acusado primário e considerando-se a pena fixada (1 ano e 8 meses de reclusão), adequada a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
5. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e desprovido.